Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA NO LONGINQUO ANO DE 2014. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. IRRELEVÂNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada ainda em 2014, que indeferiu a penhora requerida pelo exequente. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja deferida a penhora das frações ideais pertencentes à agravada (25%) relativas aos imóveis apontados.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em abertura de créditos fixos com garantia real, no valor de R$ 90.422,92, ajuizada no ano de 2014. 2.1. O artigo 797, Parágrafo único, do Código de Processo Civil admite a incidência de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, hipótese em que cada exequente conservará o seu título de preferência. 2.2. A existência de constrição anterior, capaz de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a impedir nova averbação. 2.2.1 É dizer ainda: a penhora antecedentemente lançada em um bem não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo (bem) bastando, neste caso, seja respeitada a ordem de preferência. 2.3. Precedente: “(...)1. A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente. 3. Agravo de instrumento provido.” (07031025120228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 3/6/2022.)
3. A ação de execução está em trâmite desde o ano de 2014, estando o exequente/credor na busca de bens da executada passíveis de penhora sem resultados, conjuntura que revela a necessidade do deferimento da constrição pleiteada.
4. Agravo provido.